Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NUILIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO APONTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. INCLUSÃO NO ROL DE CANDIDATOSA VAGAS DESTINADAS À CONCORRÊNCIA GERAL QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA LEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
1. Verificado que, na Apelação Cível interposta, a autora impugnou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, tem-se por não caracterizada A inépcia do recurso.
2. Não ha necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame.
3. A imperatividade da norma de edital de concurso, que obriga o candidato portador de necessidades especiais, a apresentar formulário indicativo desta condição, no momento da inscrição para o certame, não configura afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, nem tampouco caracteriza o excesso de formalismo.
4. Tratando-se de candidata que, no momento da inscrição do concurso público, deixou de assinalar o fato de ser portadora de necessidades especiais, mostra-se inviabilizada a alteração de seu cadastro para fins de inclusão nas vagas reservadas a candidatos com esta condição.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.